Tribunal: TJBA
Processo: 8059277-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059277-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: PATRICIA REIS COSTA

Advogado(s)
:
LUCIO RIBEIRO FONSECA JUNIOR, GLESIA LISBOA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DE VEÍCULO SINISTRADO SEM ÔNUS PARA O SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA INTERPRETADA À LUZ DO CDC. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS COMO MEIO RECURSAL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal (ID. 79563774), no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8059277-53.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Ubaitaba, que manteve decisão interlocutória que determinou à seguradora o recolhimento, sem ônus para a autora, do veículo sinistrado, com base em tutela de urgência.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a alegada omissão do acórdão quanto à existência de garagem privativa da parte agravada; (ii) a suposta contradição em desconsiderar cláusula contratual que exigia a indicação do condutor habitual do veículo; e (iii) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, diante dos vícios alegados.

III. Razões de Decidir
3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos do pedido de tutela, assentando que o recolhimento do veículo sinistrado se justifica diante do ônus financeiro indevido imposto à segurada e do risco de deterioração do bem, sendo irrelevante a existência de garagem privativa, conforme trecho expresso do voto:
“O perigo de dano se verifica pelo fato de que a manutenção do veículo sinistrado sob a guarda da parte agravada impõe-lhe um ônus financeiro indevido, além do risco de deterioração do bem.”
4. Também não há contradição quanto à cláusula contratual de indicação do condutor. O voto condutor do acórdão reconheceu a sua existência, mas interpretou-a à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, destacando:
“A recusa da agravante em dar continuidade ao cumprimento da obrigação securitária não encontra fundamento razoável [...], quando não houver má-fé comprovada por parte do segurado.”
5. A ausência de demonstração de má-fé impede o afastamento da cobertura securitária com base na cláusula contratual invocada, nos termos dos arts. 757, 766 e 779 do Código Civil, bem como do art. 39, V, do CDC. A redação ostensiva da cláusula, por si só, não a torna imune à revisão judicial quando sua aplicação se revelar abusiva.
6. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, sob pena de burla à preclusão.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Tese de julgamento:
“Não configuram omissão nem contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a rejeição fundamentada de tese recursal relativa à existência de garagem privativa da parte agravada e a interpretação restritiva de cláusula contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente na ausência de má-fé do segurado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8059277-53.2024.8.05.0000
, opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
. contra acórdão da Primeira Câmara Cível deste Tribunal.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)